Tribunal: TJDFT
Processo: 0700862-34.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700862-34.2019.8.07.0020 AGRAVANTE: FABRÍCIO NEVES DOS SANTOS ANDRADE AGRAVADO: BANCO INTER SA DESPACHO Verificado erro material, revogo o despacho de ID 18000816 e passo a análise do agravo em recurso especial de ID 17028084. FABRÍCIO NEVES DOS SANTOS ANDRADE se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Após repisar os argumentos lançados no apelo especial, sustenta omissão no acórdão impugnado. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Outrossim, defiro o pedido de ID 17963054 para que as publicações relativas à parte agravada sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT, OAB/MG 101.330. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018